Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no art. 619 do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados.
2. Não há omissão quando a matéria relativa ao Acordo de Não Persecução Penal não foi submetida ao Tribunal nas razões de apelação, tampouco em contrarrazões ou, mesmo, em alegações finais, perante a Instância originária. A ausência de insurgência tempestiva gera preclusão, inviabilizando o exame da questão em embargos declaratórios, sob pena de supressão de instância.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.